Tribunal: TJMT
Processo: 1020850-38.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020850-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (RECORRENTE), SERGIO RICARDO BORGES DE HOLANDA - CPF: 668.047.791-34 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), VALDEMIR ANTONIO PEREIRA - CPF: 496.717.401-97 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAIS MILITARES INATIVOS – FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS – TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Os militares inativos têm direito à conversão em pecúnia das férias e da licença-prêmio não gozadas, devido à impossibilidade de fruição em razão da transferência para a inatividade.

2.

Conforme o entendimento firmado no ARE 721.001 RG, com repercussão geral, os militares inativos têm direito à conversão de férias e licenças-prêmio não gozadas em indenização pecuniária, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

3.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que julgou procedente a pretensão de
SERGIO RICARDO BORGES DE HOLANDA
e
VALDEMIR ANTONIO PEREIRA
, determinando a conversão em pecúnia das férias e licença-prêmio não gozadas, acrescidas de 1/3 (um terço).

As contrarrazões pedem a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

O presente recurso discute o direito dos militares inativos à conversão em pecúnia das férias e licenças-prêmio não gozadas, tendo em vista a impossibilidade de fruição decorrente da transferência para a inatividade.

Quanto ao
recorrido SERGIO RICARDO BORGES DE HOLANDA
, a
Certidão nº 37/GM/CMMCE/DGP/PMMT/2024
(ID 233889341) confirma que o servidor não usufruiu de férias no período de 03/2019 a 09/2019, fazendo jus à conversão desse período em pecúnia.

No caso do
recorrido VALDEMIR ANTONIO PEREIRA
, a
Certidão nº 21/GM/CMMCE/DGP/PMMT/2024
(ID 233889348) atesta que ele não usufruiu de férias no período de 04/2022 a 08/2022, devendo também ser convertido em pecúnia o referido período.

Os citados militares, portanto, fazem jus à conversão em pecúnia das férias e da licença-prêmio não gozadas, conforme reconhecido pelo
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
RE 721001/RJ
(Tema 635), que estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: “É devida a conversão de férias não gozadas, bem como de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.”

No tocante ao
recorrido VALDEMIR ANTONIO PEREIRA
, também se verifica o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, conforme disposto no art. 97, §§ 6º e 7º, da
Lei Complementar Estadual nº 555/2014
, que garante o recebimento de abono pecuniário para o militar transferido para a inatividade em relação às licenças-prêmio não gozadas durante a atividade.

Diante disso, a sentença recorrida não carece de reforma.

CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 460 da
CNGC
, que isenta a União, o Estado, os Municípios e suas autarquias e fundações do pagamento de custas judiciais e emolumentos.

Nos termos do art. 55 da
Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais
, condeno o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024